Tribunal: TJES
Processo: 0009418-48.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009418-48.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TREVISO APART HOTEL, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM QUARTOS DE HOTEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Linhares que, em ação proposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) condenar o requerido a se abster de utilizar obras musicais, líteromusicais e fonogramas protegidos sem autorização; (ii) condenar ao pagamento de perdas e danos no valor de R$14.252,41, referentes ao período de fevereiro de 2013 a maio de 2015; e (iii) condenar ao pagamento de valores posteriores, a serem apurados por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão do ECAD está prescrita à luz do prazo trienal previsto para reparações extracontratuais; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de manifestação; (iii) estabelecer se a disponibilização de televisores em quartos de hotel configura execução pública de obras protegidas; e (iv) determinar se a cobrança com base em taxa média de ocupação de 61% é válida ou deve ser apurada em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil não se configura, pois a demanda foi ajuizada em 08/07/2015 e abrange valores a partir de fevereiro de 2013, dentro do prazo legal.

Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a parte demandada teve plena oportunidade de contestar os elementos probatórios na fase judicial.

A disponibilização de aparelhos televisores em quartos de hotel configura execução pública nos termos do art. 68, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.610/1998 e conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.066, autorizando a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

A taxa de ocupação utilizada como critério de cobrança deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais, e a adoção genérica de média apurada por pesquisa do IBOPE (61%) é inadequada sem comprovação da realidade específica do estabelecimento.

A apuração da real taxa de ocupação e do valor efetivamente devido deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, conforme previsto na Súmula 261 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização de televisores em quartos de hotel configura execução pública de obras protegidas, autorizando a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

O prazo prescricional da pretensão de cobrança do ECAD é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A apuração do valor devido a título de direitos autorais deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, com base na taxa real de ocupação do estabelecimento.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte tem plena oportunidade de manifestação no processo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; Lei nº 9.610/1998, arts. 68, §§ 2º e 3º, e 98, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1912542/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023;
STJ, Tema Repetitivo nº 1.066;
STJ, Súmula 261;
TJ-ES, Apelação Cível 0018531-10.2020.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 24.04.2025;
TJ-ES, APL 0002266-64.2015.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.12.2017;
TJ-SC, APL 5005997-04.2020.8.24.0075, Rel. Des. Raulino Jacó Bruning, j. 10.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009418-48.2015.8.08.0030

APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

APELADO: TREVISO APART HOTEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TREVISO APART HOTEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação ajuizada por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o demandado
i)
a se abster de utilizar obras musicais, literomusicais e fonogramas protegidas em seu estabelecimento e nas suas atividades sem a devida autorização;
ii)
ao pagamento de perdas e danos no valor de R$14.252,41 (quatorze mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) relativos ao período compreendido entre fevereiro de 2013 a maio de 2015; e
iii)
ao pagamento de perdas e danos ocorridos no decorrer da demanda, quantia a ser liquidada por arbitramento.

Em suas razões (id. 7516250), sustenta o recorrente, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, pois as cobranças impostas pelo ECAD superam o prazo prescricional de 03 (três) anos para reparação civil.

Defende, ainda, a violação do direito ao contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizada manifestação após a autuação do ECAD.

No mérito, aduz que não restou demonstrada a divulgação de obras protegidas, sendo as provas produzidas pelo apelado baseadas em anúncios da internet.

E mais: o valor cobrado é abusivo e baseado em uma taxa de ocupação de 61%, que não corresponde à realidade do estabelecimento, pois possui taxa de ocupação média de aproximadamente 25%.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Das alegações de prescrição e cerceamento de defesa

De início, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que a pretensão de cobrança de direitos autorais pela reprodução não autorizada de obras musicais, literomusicais e de fonogramas prescreve em três anos, em observância ao art. 206, §3º, V, do Código Civil, por se tratar de reparação de cunho extracontratual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO AUTORAL. ECAD. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. MUNICIPALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Prescreve em três anos a pretensão de cobrança de direitos autorais pela reprodução não autorizada de obras musicais em se tratando de reparação de caráter extracontratual.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1912542 PR 2020/0222296-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Na hipótese, observo que a demanda foi ajuizada em 08/07/2015, tendo o ECAD pleiteado o pagamento de valores a partir de fevereiro de 2013, razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Prosseguindo, tenho que melhor sorte não assiste ao apelante em relação à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque, na esfera judicial, a apelante teve ampla oportunidade para impugnar os fatos, documentos e cálculos apresentados pelo autor, como efetivamente o fez em sua contestação e no presente recurso.

Ademais, conforme consignado pelo juízo
a quo
, o Tribunal da Cidadania se manifestou no sentido de que os documentos apresentados pelo ECAD são suficientes para a propositura da presente demanda, razão pela qual rejeito a arguição.

Do mérito da demanda

Vê-se que o autor ajuizou a presente demanda, sustentando a violação de direitos autorais referente à utilização pública e não autorizada de obras musicais, líteromusicais e fonogramas em aparelhos televisores no estabelecimento hoteleiro do apelante.

Assim, requereu a sua condenação ao pagamento das contribuições compreendidas entre o período de fevereiro de 2013 a abril de 2015, a título de perdas e danos, no valor total de R$14.859,73 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), bem como que o requerido se abstivesse de utilizar publicamente tais obras.

Em sede de contestação, o demandado, aqui apelante, apontou a abusividade das cobranças e refutou o cálculo realizado, ao argumento de que a taxa de ocupação do estabelecimento não condizia com o percentual imputado pelo ECAD.

De início, rememoro que o artigo 68, da Lei n° 9.610/98, estabelece:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º
Consideram-se locais de frequência coletiva
os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes,

hotéis,
motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo,
ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Julgamento do Tema Repetitivo nº 1.066, assentou que “
a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
”.

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITERÁRIO-MUSICAIS E FONOGRAMAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO E RÁDIO EM QUARTOS DE HOTEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Bristol Easy Hotel Cachoeiro contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, determinou que o apelante se abstivesse de promover a execução pública de obras musicais, literário-musicais e fonogramas sem a prévia autorização do apelado, sob pena de multa diária, além do pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais, a serem apurados em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a disponibilização de aparelhos de televisão e rádio em quartos de hotel caracteriza execução pública de obras musicais e fonogramas, ensejando a cobrança de direitos autorais pelo ECAD; (ii) determinar se os critérios utilizados para a cobrança, incluindo a taxa de ocupação, são válidos; (iii) estabelecer se a pandemia de COVID-19 impacta a exigibilidade dos valores cobrados no período; e (iv) verificar se há necessidade de prova da exibição específica de obras musicais para a cobrança dos direitos autorais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A disponibilização de aparelhos de televisão e rádio em quartos de hotel caracteriza execução pública, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei nº 9.610/1998, tornando devida a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, independentemente de a transmissão ser facultativa ao hóspede. O STJ, no julgamento do Tema 1.066, firmou tese no sentido de que a disponibilização de tais equipamentos gera a obrigação de pagamento ao ECAD, sendo irrelevante a contratação de serviços de TV por assinatura pelo hotel. A cobrança de direitos autorais pelo ECAD deve seguir critérios estabelecidos em regulamento próprio e na tabela de preços aprovada em assembleia das associações de titulares, sendo válida a utilização da taxa média de ocupação do hotel para a apuração dos valores devidos.
O estabelecimento hoteleiro, ao alegar que a taxa de ocupação indicada pelo ECAD não reflete a realidade, deve comprovar sua taxa real de ocupação, ônus do qual não se desincumbiu nos autos. (...).
(Apelação Cível 0018531-10.2020.8.08.0011, TJ-ES, 2ª Câmara Cível, Relatora: Des. Heloisa Cariello, Data de julgamento: 24/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. QUARTO DE HOTEL. COBRANÇA DEVIDA. TAXA DE OCUPAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO NOS AUTOS. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1-
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e perfilhada por esse e. Tribunal de Justiça, a disponibilização de aparelhos de rádio e televisão em quartos de hotéis, lugares de frequência coletiva, autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
2- Não se aplica à hipótese as disposições da Lei Geral de Turismo (Lei nº 11.771/2008), que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, porquanto regulamenta tema diverso da Lei 9.610/1998, que, por sua vez, altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. 3- A possibilidade de cobrança de direitos autorais independe de a execução de obras musicais ou audiovisuais ter se dado a partir da disponibilização de aparelho de televisão com equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV por assinatura, cabendo a arrecadação, inclusive, nessa última hipótese, salvo se houver previsão expressa no contrato quanto ao pagamento da taxa pela empresa prestadora dos serviços, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...). 6- Não só o valor devido ao ECAD, mas também a taxa média de ocupação, utilizada como critério para seu cálculo, deve ser perquirida em sede de liquidação de sentença, nos termos da súmula 261 do STJ. 7- Tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e não a partir da citação (Súmula 54, STJ). Entretanto, quanto ao índice de atualização monetária, merece reforma, de ofício, a sentença, devendo incidir juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 8- Recursos conhecidos e parcialmente providos tão somente para reformar a sentença a fim de relegar para a fase de liquidação de sentença a apuração não só dos valores devidos ao ECAD, a partir da data de 21/01/2012, mas também a taxa média de ocupação a ser utilizada como parâmetro para referido cálculo, bem como para alterar a sistemática de atualização monetária de modo a incidir juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJ-ES - APL: 00022666420158080024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2017)

Desse modo, considerando que o ECAD comprovou, por meio dos documentos acostados na inicial (fls. 58/62), que o apelante disponibiliza aparelhos televisores nos quartos de seu estabelecimento, reputo acertado o capítulo sentencial que reconheceu a cobrança dos direitos autorais.

Noutro giro, sustenta o recorrente que os valores exigidos pelo ECAD são abusivos, pois não correspondem à realidade fática, porquanto a taxa de ocupação do estabelecimento seria de 25% (vinte e cinco por cento).

No ponto, os §§ 3º e 4º do art. 98 da Lei nº 9.610/1998 conferem discricionariedade ao ECAD para fixar os critérios de cobrança dos direitos autorais, desde que observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé em relação ao grau de utilização das obras. Confira-se:

Art. 98, §3º. Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras.

§ 4º A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei.

Ademais, a Súmula 261 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros,
deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação
”.

Com base nesses parâmetros legais e jurisprudenciais e, à luz dos documentos acostados às

fls. 521/532,
não há como acolher a pretensão do ECAD de aplicar, de forma genérica, a taxa média de ocupação aferida em pesquisa do IBOPE (61%), por não refletir a ocupação efetiva do estabelecimento no período correspondente.

A apuração do valor devido deve, portanto, ser remetida à fase de liquidação de sentença, oportunidade em que a parte demandada poderá apresentar documentação que comprove a real taxa de ocupação do estabelecimento, conforme vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. ECAD. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM HOTEL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ESTUDOS DO IBOPE, FRENTE À REVELIA DO RÉU . NÃO ACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUE SE RELACIONA APENAS AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL.
REGULAMENTO DO ECAD QUE PREFERE, PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO, A TAXA DE OCUPAÇÃO REAL DO HOTEL. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS . INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 261 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS . 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - APL: 50059970420208240075, Relator.: Raulino Jacó Bruning, Data de Julgamento: 10/02/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).

“(...) APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONFORME A TAXA MÉDIA DE UTILIZAÇÃO. SÚMULA 261 DO STJ. PESQUISA DO IBOPE DE 2008 QUE NÃO SERVE DE PARÂMETRO PARA VALORES COBRADOS A PARTIR DE 2013. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS EM PROPORÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. (...) 4.
Conforme o Enunciado n. 261 da Súmula do STJ, "a cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação".
(TJSC, Apelação Cível n. 0300008-47.2016.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15/08/2017).

Assim, tenho que no presente caso a cobrança dos direitos autorais pretendidos deverá ser apurada em fase própria, mediante liquidação de sentença, com base na taxa média de utilização dos equipamentos.

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar que o valor dos direitos autorais seja apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)